Tribunal: TJBA
Processo: 0005404-50.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005404-50.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SONIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES

Advogado(s)
:
VANESSA MARIA SIMON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO COM FULCRO NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IRSM DE FEVEREIRO/94. PERTINÊNCIA. NA APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 1994 DEVE INCIDIR O IRSM INTEGRAL DE 39,67% NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/94, QUANDO DA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 21, § 1º, DA LEI Nº 8.880/94, 31 DA LEI Nº 8.213/91 E 9º, § 2º, DA LEI Nº 8.542/92 E 1º DA LEI Nº 10.999/2004. DEVIDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da Sentença ou Acórdão, ainda que opostos para fins meramente préquestionadores.

2. No caso em tela, em análise ao Acórdão, depreende-se que não houve omissão.

3. Em análise aos vícios apontados nos aclaratórios, não subsiste a alegação de omissão ou contradição no entendimento exarado no acórdão, ressaltando a inocorrência de prescrição pretensão ou decadência do direito, pois se trata de revisão de prestações sucessivas, sendo ressalvado no acórdão a prescrição das parcelas devidas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

4. Da análise dos autos, não há qualquer incidência de vícios que deem ensejo à interposição do recurso, na medida em que foram corretamente apreciados todos os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes e necessários para fundamentar a conclusão do julgado.

5. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios nos autos do processo n°. 0005404-50.2008.8.05.0256, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e MARIA SONIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA